Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1022160-27.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[HELENA VITORINA DA CRUZ - CPF: 275.104.681-91 (RECORRENTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. INVALIDEZ PRECEDENTE AO ÓBITO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Pensão por Morte para filha maior (invalida) proposta em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando a condenação do requerido a implantar o benefício de pensão por morte, bem como o pagamento retroativo dos benefícios devidos desde a data do óbito do segurado em 7/6/1995.

2.

A Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei n.o 13.145/2015, vigente à época do falecimento do genitor da recorrente, em seu artigo 16, inciso I, estabelece: “
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;”

3.

Deste modo, infere-se que para fazer jus ao benefício, a filha maior que alega ser inválida, precisa ser incapacitada total ou permanente para o trabalho, o que não restou configurado nos autos.

4.

Da análise dos documentos juntados, dentre eles o laudo oficial do Estado e a perícia judicial, observa-se que “
não há elementos suficientes que comprovem a incapacidade permanente
”, ainda “
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa”
.

5.

Assim, não há que se falar em incapacidade laborativa, seja total ou parcial, razão pela qual, indevida a concessão do benefício da pensão por morte.

6.

Por fim, apenas acrescento que para que a recorrente obtenha o benefício previdenciário deveria comprovar a sua incapacidade/invalidez, e que tal condição é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, seu genitor, ocorrido em 1995, há 29 anos.

7.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR E INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PRECEDENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao arts. 1.022, II, parágrafo único, II e 489, § 1o, III e IV do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Registra-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 578, e-STJ): "Entretanto, mesmo que sensível à situação do requerente, não restou produzida nos autos prova bastante capaz de comprovar a invalidez precedente ao óbito do genitor, fato este já ocorrido há muito". 4. Como claramente se verifica na vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem sem arredar as premissas fático-probatórias sobre as quais se assentam, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (STJ - AREsp: 1542459 MG 2019/0205574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 7/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

8.

Desse modo, não tendo a recorrente logrado comprovar que sua condição de invalidez é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, seu genitor, ocorrido em 7/6/1995, não faz jus ao benefício da pensão por morte.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024